Tribunal: TJES
Processo: 0011277-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011277-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVONETE CARDOSO SANTOS e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 12.994/2014). APLICABILIDADE IMEDIATA INDEPENDENTE DE LEI LOCAL. TEMA 1132/STF. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA NORMA FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Vitória e por servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que reconheceu o direito da autora ao piso salarial nacional a partir de lei municipal e ao adicional de insalubridade. O Município busca a improcedência total, e a servidora pleiteia a retroatividade do piso à lei federal, a majoração do adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do direito ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, se a data da lei federal ou da lei municipal; (ii) analisar o percentual e a base de cálculo do adicional de insalubridade; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 1132, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde tem aplicabilidade imediata aos servidores municipais, sendo o direito às diferenças devido desde a vigência da Lei Federal nº 12.994/2014, observada a prescrição quinquenal, independentemente de legislação local.

4. Deve ser mantido o percentual do adicional de insalubridade fixado com base em laudo pericial técnico conclusivo, quando a parte interessada não produz contraprova capaz de infirmar as conclusões do perito.

5. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve seguir a legislação municipal específica que rege a matéria, não sendo o "piso salarial" nacional automaticamente equiparado ao "vencimento-base" para fins de cálculo de todas as vantagens da carreira.

6. A pretensão de indenização por danos morais, fundada em suposta omissão do ente público, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não podendo ser acolhida quando a parte autora não se desincumbe de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Ivonete Cardoso Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, é de aplicabilidade imediata e obrigatória aos servidores municipais, independentemente de lei local, com termo inicial na data de vigência da norma federal (Tema 1132/STF).

2. Prevalece a conclusão de laudo pericial técnico para a fixação do grau de insalubridade quando ausente contraprova robusta.

3. A base de cálculo de vantagens pecuniárias do servidor, como o adicional de insalubridade, rege-se pela lei local específica, não sendo alterada automaticamente pela instituição de um piso salarial nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 6.814/2006 (Vitória); Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao do Município de Vitória e dar parcial provimento ao de Ivonete Cardoso Santos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011277-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE CARDOSO SANTOS, MUNICIPIO DE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: LUCIAN QUINTAES CARDOSO - ES24803-A, RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

Consoante relatado, a autora sustenta em suas contrarrazões que o recurso do Município não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Vitória
e por
Ivonete Cardoso Santos
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu o cumprimento do piso salarial profissional nacional da categoria da autora a partir da Lei Municipal nº 9.531/2019 e o condenar ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, a partir de 23/04/2013.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes em conjunto.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a três pontos centrais: (i) o direito da autora ao piso salarial nacional e seu respectivo termo inicial; (ii) o percentual e a base de cálculo do adicional de insalubridade; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A questão sobre a aplicabilidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, aos servidores públicos municipais foi definitivamente solucionada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.279.765, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1132) em que restou firmada a seguinte tese, de observância obrigatória por todas as instâncias do Judiciário:

I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;

O precedente vinculante é inequívoco ao estabelecer que a norma federal que instituiu o piso possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não havendo margem para que os municípios se escusem de seu cumprimento sob o argumento de violação à sua autonomia administrativa ou orçamentária.

A decisão do STF sobrepõe-se, portanto, à linha de entendimento anterior deste Tribunal, citada na r. sentença, que condicionava a eficácia da lei federal à edição de legislação local.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao fixar o termo inicial do direito da autora apenas a partir da vigência da Lei Municipal nº 9.531/2019, dissentiu da orientação da Corte Suprema. O direito às diferenças salariais é devido desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.994, em 18 de junho de 2014, observada a prescrição quinquenal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS DE VIANA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL . IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL RECONHECIDA E DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERIOR FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A matéria alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo estabelecida a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei Federal nº 12 .994/2014, como termo inicial da obrigação dos Ente Públicos de pagamento do piso salarial da categoria. II - O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 1132 e julgou constitucional a norma legal em questão, definindo Tese que ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça. III - Na hipótese, a diferença entre o valor devido e o efetiva pago pelo Recorrido deverá ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença. IV - Tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9 .494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. V - Custas devidas pelo Recorrido. VI - Inexistindo mensuração do valor da condenação, ou seja, a importância que será devida a cada Substituído, haja vista a necessidade de Liquidação de Sentença, deve o percentual de honorários de sucumbência vir a ser definido oportunamente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil . VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078953820158080050, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível. Data: 19/04/2024)

Por conseguinte, o recurso do Município de Vitória, que buscava afastar por completo a condenação, não merece prosperar. Em sentido oposto, o recurso de Ivonete Cardoso Santos, neste ponto específico, deve ser provido para reformar a sentença e reconhecer a retroatividade de seu direito à data da norma federal.

Por outro lado, não assiste razão à autora em sua pretensão de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) ou de alteração de sua base de cálculo.

A definição do percentual do adicional é matéria eminentemente fática, que demanda prova técnica, que foi produzida no caso, tendo o laudo pericial, após análise das condições de trabalho da servidora, concluído que a exposição a agentes biológicos se enquadrava em grau de insalubridade médio, correspondente ao percentual de 20%.

A apelante não logrou produzir contraprova capaz de infirmar a conclusão técnica do expert, razão pela qual deve ser mantido o percentual já percebido e confirmado pela sentença.

Quanto à base de cálculo, a Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9º-A, § 3º) determina que o adicional incida sobre o "vencimento ou salário-base". A legislação do Município de Vitória possui regramento específico sobre a matéria (Lei Municipal nº 6.814/2006), que estabelece que o cálculo deve incidir sobre uma referência salarial fixa, qual seja, o "vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos".

Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao definir "piso salarial" no Tema 1132 como remuneração mínima, não o equiparou ao "vencimento-base" para fins de cálculo de todas as demais vantagens, de modo que prevalece o regramento da norma municipal que estabelece a base de cálculo como sendo o vencimento base.

Por fim, o pleito de indenização por danos morais, fundado na suposta ausência de fornecimento de EPIs, não encontra amparo probatório nos autos, afinal, exige-se a demonstração cabal do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que não ocorreu.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a omissão alegada, não sendo possível presumi-la. Correta, portanto, a r. sentença ao julgar improcedente o pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ivonete Cardoso Santos
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de implementação do piso salarial nacional, condenando o Município de Vitória ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o valor pago à autora e o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, a contar da entrada em vigor da referida norma (18/06/2014) até a sua efetiva implementação, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação da Lei nº 11.960/09), a contar da citação até 07/12/2021, quando passará a ser atualizado pela SELIC.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Município de Vitória ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, a ser fixado por ocasião do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.